Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-68.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012937-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIRGELEN GEYSE DA CONCEICAO - CPF: 774.042.461-72 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA (
ECT
). TRATAMENTO FORA DO ROL DAS COBERTURAS CONSIDERADAS PELA ANS. TAXATIVIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO PEDIDO. ALTERNATIVA OU IMPEDIMENTO LEGAL DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. DEFESA LIMITADA AOS TERMOS CONTRATUAIS. TEMA PACIFICADO PELO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NEGATIVA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025